Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR IRRISÓRIO. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO.

1. Aplica-se o princípio da causalidade se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação e ainda resistiu à pretensão, cabendo sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

2. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Contudo, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

3. No caso, inestimável o proveito econômico experimentado pelo autor da ação, deve incidir o art. 85, § 8o, do CPC, todavia, minorando os honorários advocatícios, a fim de remunerar adequadamente o trabalho do profissional.

4. Apelação conhecida e provida em parte.